Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO GROSSEIRO NA DIVULGAÇÃO DE PREÇO NA INTERNET. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OFERTA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a inaplicabilidade da Súmula 13 da TUJ, pois o caso não versa sobre tarifa emitida a custo zero. Defende também a ausência de similitude fática do caso do precedente do STJ citado no acórdão, pois a compra foi concluída e não se trata de passagem a preço baixíssimo.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Os presentes embargos não apontam qualquer um dos vícios citados, apenas aponta os motivos pelos quais o embargante discorda da tese jurídica adotada no acórdão, que contraria os seus interesses. O acórdão expôs fundamentos aptos a sustentar a tese de erro substancial no preço divulgado, apta a afastar o princípio da vinculação à oferta.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.